Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010626-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.132.303/0001-84 (EMBARGADO), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (PROCURADOR), WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE - CPF: 693.213.961-87 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSAO EXISTENTE – INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASJUD – POSSIBIBILIDADE – ART. 782, §3o, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTO ACOLHIDO.

A inscrição do nome do devedor a requerimento da parte, pode ser deferida pelo juiz, com base no artigo 783, §3o do CPC.

A ação de execução de título extrajudicial tramita desde 2014, as partes foram citadas em 15/12/2014, conforme certidão do cartório (id.n. 59359064-pág.42 – autos de origem) malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 782, §3o, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A em face de acordão que, por unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ATALAIA CONSTRUTORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTRO.

Em suas razões o Embargante aduz que o acordão não analisou a legislação trazida pelo Embargante atinente a matéria.

Aduz que ao alegar a necessidade de suspensão da CNH e passaporte e bloqueio dos cartões de crédito e débito dos Embargados, arguiu expressamente a aplicação “in casu” dos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV e 773, todos do Código de Processo Civil.

No entanto, que a Colenda Câmara acabou por manter a decisão, sem, contudo, pronunciar-se sobre a aplicação dos dispositivos retro referidos, expressamente invocados pelo ora Embargante no Agravo de Instrumento interposto e causando, dessa forma, a omissão que se visa suprir com os presentes Embargos.

Consigna que, interpretando o art. 139, IV, do CPC, em conjunto com os demais dispositivos legais citados, entende-se que poderá e deverá o Juiz, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento de obrigação de qualquer natureza.

Alega que se prestam os presentes embargos para
prequestionar a matéria que será objeto de Recurso Especial, em atenção às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Requer a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV e 773, todos do Código de Processo Civil, bem como e principalmente quanto à interpretação do artigo 139 do mesmo Código, à luz dos referidos dispositivos legais.

Ainda, que o acordão é omisso por não se manifestar sobre o pedido de inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud, expressamente fundamentado pelo Embargante no Agravo de Instrumento.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de que, seja suprida a omissão apontada, quanto aos dispositivos de lei objeto do presente recurso e sobre o pedido de inscrição dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud, expressamente invocados pelo Embargante no Agravo de Instrumento
interposto.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.o 148734152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A em face de acordão que, por unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ATALAIA CONSTRUTORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTRO.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acordão deixou de analisar a legislação trazida pelo Embargante atinente a matéria, quais, seja art. 4o, 6o, 139, inciso IV e 773, todos do Código de Processo Civil.

Inexiste a omissão apontada, eis que o acórdão expressamente se manifestou acerca do artigo 139 do CPC:

“[...]
Pois bem. Após a devida análise, verifica-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que o artigo 139 do CPC, a meu viso, não autoriza o deferimento de medidas restritivas para suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de carteira funcional e cancelamento de crédito, em nome do executado, sob pena de afronta a direitos fundamentais do Agravado/Executado, posto que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, repiso a jurisprudência colacionada quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5o do mesmo dispositivo).

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – FERIMENTO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, implicaria evidente violação ao direito de locomoção do demandado e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

II - Além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, consiste na prisão por inadimplência de pensão alimentícia”. (N.U 1005683-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Registre-se que a questão continua sendo julgada da mesma forma por este Tribunal, sobretudo quando não há qualquer elemento indicativo de utilização das medidas atípicas de forma subsidiária, ou seja, quando existentes indícios de que o executado possua patrimônio e possa cumprir a obrigação contraída. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.(N.U 1014914-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO –SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – HONORÁRIOS DO PATRONO – EXECUÇÃO COMO LHE APROUVER – ART. 23 E 24 DA LEI 8.906//94 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

2- Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.

(N.U 1012717-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021) –
destaquei
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

De outro norte, reconheço a omissão quanto aos artigo 4o e 6o do CPC e, com relação pedido de inclusão dos dados dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito, até a completa quitação do débito.

O Novo Código de Processo Civil dispôs que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). O mesmo Diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o).

Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar para permitir tanto a conclusão do processo, preferencialmente por meio de um pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito) em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito reconhecido.

A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios inicialmente mencionados, a exemplo da cooperação e da eficiência.

O art. 782, §3o do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 782.
Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(.
..)

§ 3o
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

Da leitura do referido artigo extrai-se que não há uma obrigação legal, tratando-se de ato de mera discricionaridade do juiz, posto que, ao empregar o termo
pode,
a inclusão será determinada se o juiz entender presente elementos autorizadores. Tanto o deferimento, quanto o indeferimento deve ser fundamentado, posto que, a realização do direito exequendo é incumbência não apenas da parte, mas de todos os sujeitos processuais.

Extrai-se dos autos, que ação de execução de título extrajudicial tramita desde 2014, as partes foram citadas em 15/12/2014, conforme certidão do cartório (id.n. 59359064-pág.42 – autos de origem) malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 782, §3o, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCRICIONARIEDADE RESTRITA À DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA.

O deferimento do pedido de inclusão do nome do executado em
cadastro de inadimplentes
dispensa o esgotamento da via administrativa ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo por parte do exequente, restringindo-se a discricionariedade do magistrado ao exame do fim útil da medida. Precedentes da E. Quarta Turma Cível. 2. Sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito (RESP n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) 3. Deu-se provimento ao
agravo de instrumento
. (TJDF; AGI 07091.94-45.2022.8.07.0000; Ac. 162.4293; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 29/09/2022; Publ. PJe 14/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SISTEMA SERASAJUD.

Admissibilidade. Hipótese expressamente prevista no artigo 782, §3o, do
Código de Processo Civil
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2196322-90.2022.8.26.0000; Ac. 16159153; Bauru; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Kodama; Julg. 19/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1991)

Com essa argumentação ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, sanando a omissão, reformo a decisão recorrida, e consequentemente a decisão agravada, autorizando a inclusão, via SerasaJud, de dados dos agravados no cadastro de devedores inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023